Tribunal: TJSP
Processo: 2131458-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA PUNITIVA – JUROS MORATÓRIOS – Multa punitiva que deve se limitar a 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme entendimento do E. STF, sob pena de caracterizar o caráter confiscatório – Multa punitiva que supera significativamente o valor do tributo – Necessidade de refazimento do

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA PUNITIVA – JUROS MORATÓRIOS – Multa punitiva que deve se limitar a 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme entendimento do E. STF, sob pena de caracterizar o caráter confiscatório – Multa punitiva que supera significativamente o valor do tributo – Necessidade de refazimento do cálculo exequendo, observando-se a limitação imposta – Juros moratórios que devem incidir a partir do segundo mês subsequente à notificação – Valor da multa, todavia, que deve ser atualizado monetariamente, nos termos do art. 85, § 9o, da Lei Estadual no 6.374/89, modificado pela Lei Estadual no 13.918/09 – Ainda que assista razão à agravante acerca do cálculo equivocado, tal incorreção não enseja nulidade ou inexigibilidade do débito, mostrando-se possíveis as alterações aritméticas pertinentes, não sendo cabível a suspensão ou extinção da execução fiscal – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.